Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA FINANCEIRA. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pelas partes.
2. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais),e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. O autor, ora recorrente, requer a majoração da indenização por danos morais. O réu, ora recorrente, alega a ausência de falha na prestação de serviços, e que agiu em exercício regular do direito, em razão das cobranças serem decorrentes do inadimplemento do autor, referente à contratação de empréstimo referente a cartão de crédito, e que o autor não logrou êxito em comprovar o adimplemento do débito. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, e subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório e da multa arbitrada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial, de que a autora, ora recorrente, teve o seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida efetivamente paga (ID. 15694751 - Pág. 1/4 e 15694751 - Pág. 1), e o réu não juntou aos autos qualquer prova documental acerca do alegado.
6. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, suportada em dívida não comprovada, enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão indevida configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo do próprio registro de fato inexistente, independentemente de demonstração do dano. Precedente do STJ (Resp. no. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. O réu, ora recorrente, apresentou juntamente com o seu recurso, algumas telas do seu sistema e argumentos que não foram apresentados por ocasião de sua defesa, sendo inadmissível a juntada, na fase recursal, de documentos sobre os quais o Juízo de origem não teve conhecimento, sob pena de supressão de instância, violação ao art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo admitido, porém, quando se tratar de documento que não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna, em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.
8. Para a fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se em harmonia com o praticado por esta Turma em casos análogos.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO Sentença mantida.
10. Sem honorários advocatícios. Custas processuais rateadas entre as partes. Suspensa a exigibilidade do pagamento em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça, anteriormente deferida
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.